Tribunal: TJPA
Processo: 0804947-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804947-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado por suposta participação em organização criminosa. A defesa sustenta ausência de fundamentação do decreto prisional, inexistência de contemporaneidade dos fatos e excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação adequada e não atende ao requisito da contemporaneidade; (ii) se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à data dos fatos delituosos, mas também à persistência dos riscos que justificam a custódia. No caso, a investigação revelou a participação do paciente em organização criminosa de atuação nacional, o que demanda apuração aprofundada e justifica a medida cautelar.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta dos crimes investigados e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme exige o art. 312 do CPP.
5. O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se configura, pois a peça acusatória foi apresentada em 27.03.2025, tornando a alegação insubsistente. Segundo jurisprudência consolidada, a denúncia recebida supera eventual questionamento sobre prazo para sua apresentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 226558/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023;

STJ, HC 369328/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Alexandre Augusto de Pinho Pires, em favor do nacional DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS BRITO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 21.02.2025, acusado de, supostamente, integrar organização criminosa, nos autos de origem de nº 0805301-49.2024.8.14.0401, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva e excesso de prazo na instrução processual por demora na apresentação da denúncia.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto constritivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 25512352 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25636136), o impetrado presta informações (ID nº 25742360), e a D. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 25758305).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Insurge-se a impetrante contra ato coator que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, sob o argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos que o fundamentaram,
excesso de prazo para oferta da denúncia e ausência de fundamentação no ato coator
. A autoridade coatora sustentou a decisão em elementos colhidos em investigação criminal, que aponta o paciente como integrante da organização criminosa denominada "Comando Vermelho",
exercendo o “cargo” de disciplina final de Aurora do Pará/PA
.

Pois bem.

Ab initio
, imperioso destacar que a data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar. Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos que se buscam resguardar, ela se mostra existente.

In casu
, o paciente é investigado por suspeita de integrar a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", atuante em todo o território nacional, envolvida em crimes complexos e de alta periculosidade, os quais são investigados por meio de extensas operações policiais.

Observo que, em dissonância ao que alega o impetrante, os fatos que ensejaram na decretação da prisão do paciente ocorreram no ano de 2024, quando houve apreensão do celular de Klarcilene Vale de Araújo, que exercia a “função” de orientadora geral do Estado.
Foram objeto de investigação as conversas no aplicativo
whatsapp
,
nas quais constavam informações sobre a filiação do paciente à organização criminosa "Comando Vermelho" no dia 04.12.2021, e sobre sua designação ao cargo de “Disciplina Final” da cidade de Aurora do Pará/PA.

De todo modo, o razoável lapso temporal decorrido entre o ato impugnado e a ocorrência dos fatos ensejadores da prisão guerreada, é consequência tão somente da periculosidade e minuciosidades reveladas ao longo da condução do inquérito policial. E ainda assim o período decorrido é pouco significativo diante da quantidade de crimes investigados, tornando a medida plenamente contemporânea.

Outrossim, os autos do inquérito referenciam outros 20 (vinte) investigados por infrações supostamente cometidas no ano de 2024, pormenorizando suas funções dentro da associação criminosa e o
modus operandi
de suas condutas individualizadas.

Diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim, o constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade dos fatos pode ser reconhecida apenas quando injustificável a demora. Não é o caso,
data venia
.

Ademais:

“
(...) o Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.”

(STF - HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Assim, tudo revela atual a prisão preventiva em questão.

Por todas as circunstâncias expostas até aqui, verifico que não subsiste razão
ao impetrante
quanto a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo, especialmente porque a decisão se sustenta no conjunto fático do caso, em conjunto com a adequação deste aos requisitos autorizadores do art. 312, do CPP. Vejamos (ID nº 25512352):

“Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o
fumus comissi delicti
(
fumus boni iuris
), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o
periculum libertatis (periculum in mora
), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública -
periculum libertatis
- , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

(...)

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).” [sic]

A ordem da autoridade judiciária resta suficientemente fundamentada, com embasamento em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito em conjunto com a continuidade das ações delituosas, tendo em vista que o paciente é investigado por supostamente integrar associação criminosa.

O inquérito policial faz referência a crimes de homicídio, tentado e consumado, que tiveram como vítimas agentes de segurança pública. Flagrante, portanto, a perturbação da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Quanto ao argumento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifico com a peça inaugural fora ofertada no dia 27.03.2025, o que resulta em invalidade da alegação, pois “havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada.” (STJ - HC: 369328 RS 2016/0227936-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 07/05/2025